Tribunal: TJDFT
Processo: 0719833-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719833-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS SANTOS AMORIM AGRAVADO: INTEGRANTES DO ACAMPAMENTO MARIELLE FRANCO REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA ROMUALDO DA SILVA ELISIARIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANTONIO MARCOS SANTOS AMORIM contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (ID 94095410 dos autos de origem), que, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência movida em face da parte agravada, INTEGRANTES DO ACAMPAMENTO MARIELLE FRANCO, indeferiu a medida liminar possessória vindicada na exordial e também incidentalmente, tendo em conta que há dúvida sobre o direito possessório afirmado pelo recorrente e, de modo especial, em respeito à Recomendação no 90 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece maior ponderação no cumprimento de diligências de reintegração de posse coletivas durante o enfrentamento à pandemia da Covid-19. O recorrente, em suas razões recursais, alega, em apertada síntese, que é o legítimo possuidor da gleba rural denominada Fazenda São Francisco II, Núcleo Rural Capão Comprido, localizada em São Sebastião/DF, contando com 27,2 hectares incorporados ao patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e pertencente à área de proteção ambiental da Bacia do Rio São Bartolomeu. Narra a cadeia possessória e afirma que cumpre a função social da propriedade naquele bem desde o dia da aquisição dos direitos de uso e ocupação do solo daquele imóvel. Assevera que em decorrência das atividades rurais desenvolvidas no imóvel em liça, precisou fazer algumas intervenções, tendo sido preteritamente notificado pela Secretaria do Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, por meio da notificação para regularização no 06/2014, para adoção das medidas necessárias à legalização direta pelo ocupante. Destaca que, em 04/03/2021, a sua posse sobre o aludido bem imóvel fora esbulhada pelo grupo do Movimento Sem Terras (MST), denominado Acampamento Marielle Franco, coordenado por Janaína Romualdo da Silva, sofrendo, além da perturbação de sua posse, danos e prejuízos com a referida ocupação. Defende o preenchimento, no caso à baila, dos requisitos autorizadores da medida de urgência requestada nesta pretensão recursal. Ancorado mormente nesses argumentos, postula a antecipação da tutela recursal, “(...) para, reconhecida a regularidade da cessão de direitos do Agravante e a sua posse sobre a propriedade rural com efetivo cumprimento de sua função social, determinar a sua imediata reintegração na posse Gleba Rural "E" da denominada Fazenda São Francisco II, Núcleo Rural Capão Comprido, localizada em São Sebastião/DF;”. (ID 26670233) No mérito, requesta a confirmação da concessão da tutela de urgência, e o provimento do presente agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 26677342 e 26677343), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E tratando-se de pretensão liminar que colima também antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, para a concessão de medida desse viés é preciso ter mente as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, paragrafo único, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a medida de urgência buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado, principalmente porque não se vislumbra, no caso vertente, verossimilhança em grau suficiente ao deferimento da tutela de natureza antecipatória. Abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração acerca do mérito recursal, denota-se que o Juízo de origem bem observou que ação possessória ajuizada na origem envolve imóvel com área de significativa sensibilidade ambiental. Ademais disso, contatou-se que imóvel em querela também é objeto de demanda reivindicatória promovida pela Terracap, donde deflui-se que a questão da posse não está assentada, nos moldes afirmados pelo agravante. Há, portanto, discussão pendente de solução judicial acerca da posse do imóvel em liça, cuja propriedade é reclamada pela citada empresa pública. Nesse cenário, não reputo cabalmente demonstrada a posse do bem, consoante exige o art. 561, I, do CPC para que seja reintegrado liminarmente na posse do bem imóvel em questão. Ademais disso, não se pode perder de vista que estamos ainda vivenciando uma pandemia de ordem mundial que, em nosso país, continua com números elevados de pessoas infectadas ou mortas em decorrência da contaminação pelo vírus causador da Covid-19. Sensível ao estado de vulnerabilidade social e econômica de muitos brasileiros, exacerbado sobretudo nestes tempos pandêmicos, e especialmente atento a questões socioambientais e sanitárias, o CNJ, por meio da Recomendação no 90, de 2 de março de 2021, orienta “(...) aos órgãos do Poder Judiciário que, enquanto perdurar a situação de pandemia de Covid-19, avaliem com especial cautela o deferimento de tutela de urgência que tenha por objeto desocupação coletiva de imóveis urbanos e rurais, sobretudo nas hipóteses que envolverem pessoas em estado de vulnerabilidade social e econômica.” O parágrafo único do artigo 1o acima transcrito acrescenta que “[a] avaliação a que se refere o caput poderá considerar, dentre outros aspectos, o grau de acesso da população afetada às vacinas ou a tratamentos disponíveis para o enfrentamento da Covid-19.” É fato público e notório o atraso na vacinação contra o vírus da Covid-19 aqui no âmbito do Distrito Federal encontra-se, hoje, 23/06/2021, suspensa, conforme informações obtidas no site https://vacina.saude.df.gov.br/, acesso às 17h. Outrossim, os integrantes da parte agravada, até que se prove o contrário, são pessoas em situação de presumida vulnerabilidade socioeconômica, enquadrando-se perfeitamente na hipótese acobertada pelas previsões contidas na aludida Recomendação do CNJ. No atual contexto de pandemia e sem que significativa parte da população do Distrito Federal ainda não tenha sido efetivamente vacinada, eventual ordem reintegratória, caso concretizada, poderia render ensejo a riscos à saúde e à integridade física dos atuais ocupantes da área discutida. Assim, em respeito ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana constitucionalmente assegurados a todos os brasileiros (CF, arts. 1o, 196, etc.), entendo como temerário o deferimento de qualquer medida judicial para desocupação do imóvel rural supramencionado, especialmente porque, no caso vertente, há inegável reverberação da correspondente ordem em pessoas em estado de vulnerabilidade social, econômica e sanitária. Nesse descortino, diante do caráter humanitário e excepcional que o caso exige, mormente em tomada de medidas preventivas ao contágio pelo coronavírus, a decisão recorrida se mostra devidamente fundamentada no substrato fático-probatório carreado aos autos, razão pela qual se revela desmerecedora de reforma a conclusão lá adotada sede de provimento provisório de urgência. Assim, a despeito da irresignação deduzida nesta pretensão recursal à baila, não identifico, de plano, qualquer justificativa plausível para reformar a decisão agravada, mormente porque o agravante não trouxe a lume argumentos e/ou fatos suficientes a infirmar o entendimento assimilado pelo Juízo de origem. Com efeito, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento deste recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir a antecipação da tutela recursal. Por todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para prosseguimento normal do feito. Intime-se a parte agravada, via Oficial de Justiça, na pessoa de JANAINA ROMUALDO DA SILVA ELISIARIO, apontada como líder do movimento (vide ID 91748959 e seguintes dos autos originários), para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator